Tribunal: CARF
Processo: 10166.720264/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720264/2013-77
ACÓRDÃO
2001-007.636 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONEY TANIOS NEMER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na
peça impugnatória ou apenas trazida neste momento processual é atingida
pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA.
ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração de omissão de
rendimentos, quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora, ao
elaborar de forma equivocada suas declarações de ajuste anual induzido
por informações contidas nos informes de rendimentos recebidos. O erro,
neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do presente recurso, somente em relação a multa de ofício, e na parte conhecida
DAR-LHE PROVIMENTO, para afastar a multa aplicada, em razão de erro escusável.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.636 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720264/2013-77
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 212/219):
Para o Contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília - DF, o Auto de Infração de fls. 122/150, referente ao imposto de
renda pessoa física dos exercícios 2009, 2010, 2011, 2012. O crédito tributário
apurado foi assim constituído:
Imposto...
28.051,59
Juros de Mora (calculados até 01/2013)...
4.838,81
Multa Proporcional (passível de redução)...
21.038,69
Valor do Crédito Tributário Apurado...
53.929,09
Inicialmente, o Órgão de origem realizou procedimento de diligencia perante a
fonte pagadora dos rendimentos, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, a qual
confirmou pagamentos previstos no artigo 3o do Decreto Legislativo no 7/1995, a
título de “ajuda de custo”, aos deputados distritais.
Em seguida, foi instaurada a ação fiscal levada a efeito em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal no 01.1.01.00-2012-02651-1.
Em atendimento à intimação feita por meio de Termo de Início do Procedimento
Fiscal, o Contribuinte apresentou fichas financeiras, nas quais consta o
recebimento de rendimentos denominados de “ajuda de custo”, nos anos-
calendário 2008, 2009, 2010, 2011.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 138/149, a Autoridade Lançadora recorre à
Constituição Federal, a vários diplomas legais e infralegais - Lei no 5.172/1966
(CTN), Lei no 7.713/1988, Lei no 9.430/1996, Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999) e
Parecer Normativo SRF no 1/2002 – e à jurisprudência dos tribunais e
administrativa para concluir que a “ajuda de custo” paga aos deputados não se
enquadra nas regras relativas à concessão de isenção do imposto de renda.
A Autoridade Fiscal esclarece que, na realidade, mencionada “ajuda de custo”,
paga duas vezes por ano, em valores iguais ao salário de deputado, representa
caráter remuneratório, salário, e não reembolso de despesas.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.636 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720264/2013-77
3
Enfatiza o Auditor Fiscal que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, sendo irrelevante o título em que é feito o pagamento. Acrescenta
que a responsabilidade da fonte pagadora pela obrigação principal vai até a
entrega da Declaração de Ajuste Anual - DAA. A partir da data prevista para
entrega da DAA, a obrigação tributária retorna ao beneficiário dos rendimentos
auferidos, a quem coube a disponibilidade econômica, independentemente de
qualquer comunicação da fonte pagadora.
Assim, constatou-se que os valores recebidos na rubrica denominada de “ajuda
de custo”, informados na DAA como isentos e não tributáveis, na realidade,
caracterizam rendimentos tributáveis.
Em consequência, a seguinte infração foi apurada, conforme enquadramento
legal e descrição dos fatos anotados às fls. 123, 137 e 145/149:
001 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA

IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresenta impugnação às fls. 153/162.
Reporta-se aos termos do Auto de Infração para, em seguida, expor seus
argumentos de defesa.
Discorre sobre a aplicação da multa de ofício. Registra ementas da jurisprudência
dos tribunais e administrativa, bem como posições doutrinárias. Pontua que os
valores recebidos foram declarados na sua totalidade, inexistindo justificativa
para imposição da multa de ofício.
Para aplicação da multa de ofício torna-se necessário avaliar a ocorrência ou não
do dolo, fraude. O Direito Tributário moderno exige, para incidência da norma
sancionadora, a prova do dolo. Na ocorrência de culpa, como regra geral, não há
possibilidade de sua aplicação.
O Auto de Infração, manifestação unilateral do ente estatal, possui o condão de
constituir o crédito tributário e amolda-se perfeitamente à definição de ato
administrativo, podendo, portanto, ser revisto nos termos do artigo 53 da Lei no
9.784/1999.
Ressalta que a Súmula CARF no 73 pacificou o entendimento de que o
lançamento da multa de ofício não está autorizado quando o erro decorre de
informações prestada pela fonte pagadora. Portanto, mesmo sem efeito
vinculante, sendo referida súmula de observância obrigatória por parte dos
membros daquele Conselho (caput do artigo 72 da Portaria MF no 256/2009), não
faz sentido interpretar a matéria de forma diferente da instância recursal.
Sobre a matéria não impugnada, cita os artigos 394 e 396 do Código Civil
Brasileiro (CC/2002) e assevera que não está em mora, tendo em vista que só
Exercício
Valor (R$)
2009
12.384,86
2010
24.768,12
2011
24.768,12
2012
40.084,70
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.636 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720264/2013-77
4
pode adimplir a obrigação tributária “após a Receita processar os autos em
apartado”, por força do artigo 21, § 1o, do Decreto no 70.235/1972.
Entende que o devedor, por força da norma tributária, está legalmente impedido
de realizar a prestação enquanto a Receita Federal não autuar o respectivo
processo para cobrança da parte não contestada.
Requer seja afastada a multa de ofício, a desconstituição dos juros de mora e o
processamento em apartado da parte não impugnada.
Posteriormente à apresentação da Impugnação, o Contribuinte comprova o
recolhimento do imposto lançado acrescido de juros de mora, fls. 209 e 210.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Nos procedimentos de ofício, a legislação tributária confere à Autoridade Fiscal
competência para lançar o imposto devido, com juros de mora e multa de ofício no
percentual de 75%, se não constatada a intenção dolosa. A aplicação das multas de ofício
decorre de expressa disposição legal.
CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE
Ao órgão colegiado de julgamento administrativo não é dada a competência para
pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma legal. Os mecanismos de controle da
constitucionalidade passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Cientificado da decisão, em 29/01/2014 (fls. 224/225), o contribuinte, em
26/02/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 226/233), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido
de que a ajuda de custo recebida em face da atividade parlamentar está fora do âmbito da
incidência do imposto de renda, porquanto possui natureza indenizatória, matéria esta inclusive,
neste sentido, sumulada pelo CARF. Alega também que a multa de ofício deverá ser excluída, uma
vez que decorreu de informações incorretas prestadas pela fonte pagadora, cuja matéria também,
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.636 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720264/2013-77
5
neste sentido, já se encontra pacificada pelo CARF. Cita jurisprudência administrativa para motivar
as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento
da não incidência da exação sobre a ajuda de custo recebida, bem como a exclusão da multa de
ofício aplicada, nos termos das Súmulas CARF no 87 e 73, respectivamente.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 234/253.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 263), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que o contribuinte, na peça impugnatória, concordou
expressamente com a omissão de rendimentos recebidos, inclusive promovendo o pagamento da
parte incontroversa (principal acrescida de juros de mora), ao teor da guia DARF acostada aos
autos (fls. 210).
Com efeito, diante da inexistência de irresignação (e concordância expressa com a
omissão apurada), tornou-se definitiva a decisão neste ponto, importando na manutenção do
lançamento, na exata dicção do art. 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
Portanto, não conheço das alegações recursais sobre questionamentos no
particular, uma vez que tal matéria não foi objeto de impugnação e inclusive tendo sido
espontaneamente recolhida, operando-se na espécie a preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da multa de ofício aplicada:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.636 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720264/2013-77
6
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor total de R$ 53.929,09, apurada em sede verificação do cumprimento das obrigações
tributárias relativas aos anos-calendário de 2008 a 2011, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, com especial destaque para o afastamento da multa
de ofício aplicada no auto de infração lavrado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a conclusão
traçada na decisão recorrida merece reparo, devendo prosperar a pretensão recursal.
Emerge dos autos, que o Recorrente recebeu rendimentos a título de “ajuda de
custo” destinada aos deputados distritais pelo exercício da atividade parlamentar – sendo certo,
diga-se de passagem, que a autuação nada se referiu ou tratou de suposta e eventual utilização
dos aludidos recursos em benefício próprio não relacionados à atividade legislativa distrital,
conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal (fls. 191/203) – incorrendo em infração à
legislação tributária ao não oferecer à tributação os aludidos rendimentos creditados pela Câmara
Legislativa do Distrito Federal, nos anos-calendário autuados, cujo crédito tributário principal foi
quitado acrescido de juros de mora, remanescendo a discussão sobre a aplicação da multa de
ofício inadimplida.
No tange à matéria recorrida, me convenço que a autuação ocorreu exclusivamente
em razão de erro da fonte pagadora, situação que se comprovada que por meio dos informes de
rendimentos emitidos pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (fls. 12/15), ao reconhecer a
natureza indenizatória da aludida verba ajuda de custo paga ao parlamentar.
Destarte, consoante a realidade processual, a omissão de rendimentos apurada
teve como causa única o fato de se haver elaborado as DAA respaldadas nos informes de
rendimentos emitidos pela fonte pagadora – os quais, diga-se de passagem, classificam a verba
recebida como rendimentos isentos e não tributáveis – o que é bastante para caracterizar erro
escusável, que não tem o condão de afastar a exigência (já inclusive quitada pelo contribuinte),
mas impede a imposição de penalidade sobre o imposto lançado, sendo este, aliás, o
entendimento já sumulado neste CARF:
Súmula no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
lastreado no conjunto probatório produzido e ancorado no entendimento jurisprudencial já
sumulado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, afasto a multa de ofício aplicada e
torno insubsistente a autuação remanescente em litígio.

Conclusão
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.636 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720264/2013-77
7
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação a multa de ofício, e na parte conhecida DAR-LHE PROVIMENTO, para afastar a multa
aplicada, em razão de erro escusável.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 270
DF CARF MF
Original